Tribunal: TJMT
Processo: 1024362-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recurso de no: 1024362-34.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ADILSON PEREIRA BORGES.
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, restou comprovado que as cobranças efetuadas pela parte recorrida foi devida.
3- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024362-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON PEREIRA BORGES - CPF: 241.794.931-87 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022